Tribunal: TJPA
Processo: 0140446-90.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0140446-90.2015.8.14.0057

APELANTE: LENO DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP, E ARTIGO 244-B DO ECA.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELA TESTEMUNHA, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE JUNTAMENTE COM UMA ADOLESCENTE EMBARCOU NA VAN, COMO PASSAGEIRO, TODAVIA, NO PERCURSO ANUNCIOU O ASSALTO, SUBTRAINDO OS BENS DAS VÍTIMAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 18/02/2016. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/11/2023. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CPB, É DE 04 ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

NOVA DOSIMETRIA.
EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, TORNA-SE DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES

DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhecendo, de ofício,

a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para o crime de corrupção de menores, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENO DA SILVA

OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), na forma do art.70 do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID 18092302), que no dia 23 de outubro de 2015, por volta das 11h, o veículo de transporte coletivo, tipo van, de propriedade do Sr. Mario Wilson Rodrigues de Souza, saiu de Salinas tendo como destino Belém, realizando o embarque de passageiros, como de costume.

Ao chegar às
proximidades do Terminal Rodoviário de Santa Maria do Pará, no bairro do Trecho seco
, subiram dois passageiros, um homem e uma “menina nova”. Logo após, a van entrou e saiu do terminal, seguindo viagem para Belém. Depois de passar pela barreira da Polícia Federal de Santa Maria, o ora apelante, e a adolescente anunciaram o assalto. O acusado portava uma arma de fogo, enquanto a adolescente ameaçava os passageiros com uma faca e recolhia valores em dinheiro.

Segundo a denúncia, enquanto ocorria o assalto, com a van em movimento, o homem dizia em alto tom: “
Que estava lá para matar ou para morrer”
(textuais).

Ao passar pelo município de Igarapé Açu, próximo à entrada da Vila do Prata, Leno da Silva Oliveira ordenou que o motorista parasse o veículo em um ramal perto de uma igrejinha, entretanto, ao sair do veículo, seu braço ficou engatado na porta, e sem perceber, deixou cair seu porta-cédula no chão da van.

Ao descer da van, o acusado apontando a arma de fogo para o motorista, mandou que ele saísse de ré, sem olhar para trás, tendo o motorista obedecido.

Quando o veículo já se encontrava em uma certa distância, um dos passageiros percebeu o porta-cédula do acusado caído ao chão, e ao abri-lo, encontrou alguns documentos, dentre eles, uma carteira de identidade pertencente a Leno da Silva Oliveira, sendo ele identificado pelas vítimas como o homem que havia as assaltado.

Posteriormente, as vítimas se dirigiram ao posto da PRF e relataram aos agentes o ocorrido, que saíram em diligências em busca dos assaltantes. Na ocasião, apenas a adolescente, Maira Lima da Silva, de 14 anos, foi capturada, sendo apresentada, autuada e apreendida na Delegacia de polícia.

Na Depol, a adolescente relatou que foi convidada pelo acusado a participar de um assalto. Segundo ela, o acusado já estava armado e, em seguida, conseguiu uma faca para que ela também estivesse armada.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em ID 18092303, recebida a denúncia em 18/02/2016;

Em ID 18092478, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/08/2018;

Em ID 18092482 – fls. 23/24, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/11/2018;

Em ID 18092483 – fls. 13/14, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/10/2018;

Em ID 18092485 – fls. 11/12, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/08/2018;

Em ID 18092486 – fls. 02/04, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/12/2018;

Em
sentença
, ID 18092502, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art.

157, §2º, I e II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 19361877), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões

(ID 20500953),
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento

do recurso de apelação interposto em favor de
Leno da Silva Oliveira,
mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 20539891), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LENO DA SILVA

OLIVEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do adolescente), na forma do art.70 do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sob argumento de fragilidade da prova documental e testemunhal que ensejaram a condenação do apelante.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado nas condutas previstas no art.
157,
§ 2º, I e II, do CPB, e art. 244-B, do ECA.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência dos delitos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 18092298/18092299)
, bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria dos delitos, observo que perante o Juízo (ID 18092287/18092288/ 18092295), a vítima,
Maria Euzeni Bezerra da Silva
, relatou:

“... QUE estava indo para Belém, e ao passar pela polícia de Santa Maria, um casal entrou na van, tratava-se de uma menina, menor, e o rapaz. Que entraram no Seca Buteco (bar), e ao passar pela polícia de Santa Maria; (...). que era a última da van, a penúltima do banco, que eles entraram atrás, que foram para a porta, apontaram a arma, e a moça colocou o punhal em sua cabeça e o rapaz assaltou todo mundo; (...). que foi ameaçada pela adolescente, que o acusado ficou apontando para ela, e a obrigou a pegar o dinheiro de todos e colocar na mochila que a adolescente segurava, que praticante ajudou no roubo, pois se não os ajudasse seria “furada”; (...). Que o acusado estava nervoso, que se tratava de uma van de Salinas, que fizeram o motorista entrar em uma “colôniazinha”, onde havia algumas pessoas fazendo farinha, que colocaram todo dinheiro na mochila, quando os acusados saíram do veículo deixaram a mochila cair no chão, que o motorista da van a fechou, porém o acusado ficou “apontando” para ele, porque a menina deixou a mochila cair dentro da van, que o motorista tentou “arrancar” com a van, só não o fez porque o acusado ameaçou matar o motorista, momento em que o motorista abriu a van e um dos passageiros a entregou a mochila, que saíram correndo por um ramal e pediram que eles dessem a ré. Que uma das passageiras havia escondido o celular e entrou em contato com a polícia. Que a polícia conseguiu pegar apenas a adolescente; (...).
que viu o acusado em uma audiência que ocorreu seis meses após o crime, que o reconhece, que era o tal de Leno
; (...). que no mesmo dia, a polícia pegou a adolescente; (...)
que posteriormente, fez o reconhecimento da adolescente
; (...). que foi levado o seu celular e mais de oitocentos reais, que levaram tudo das outras vítimas, que não conseguiu recuperar nada.; (...). que o crime ocorreu por volta das onze e pouco, dez e pouco, que não lembra bem o horário, que o crime foi praticado por um homem e uma adolescente, que ela era menor, que foi colocado um punhal em seu pescoço, e o acusado estava com uma arma caseira; (...).
que conhece os dois, que os viu, primeiro viu a adolescente, pois foi a primeira a ser pega, e depois reconheceu o acusado, que a última audiência ocorreu por volta de seis meses, que o viu na audiência e ficou com medo porque ficou frente a frente ao acusado
, que mesmo após três meses após o fato conseguiu reconhecer o acusado. Que não fez o reconhecimento do acusado na delegacia porque ele não foi preso na hora, apenas a adolescente, que o acusado errou porque deixou a sua carteira com os seus dados dentro da van. Que não conhecia o acusado antes do fato (...). que foi subtraído celular, dinheiro, que não recuperou nenhum bem; (...) que não sabe dizer se foi encontrado a arma do crime com o acusado ...”

(Grifei).

Perante o Juízo, a vítima
Mauro Wilson Rodrigues da Silva
(IDs 18092291/18092292/18092293/ 18092294), declarou:

“... QUE estava saindo de Salinas, ao chegar próximo de Santa Maria, o acusado e uma jovem pegaram a van, passando a Polícia Rodoviária Federal eles anunciaram o assalto, ele com uma arma de fogo, e ela, tipo um punhal, que o meteram para um ramal e assaltaram todo mundo, menos ele, que tinha entre 10 e 12 passageiros na van; (...). que após o assalto foi com os passageiros para a Delegacia de Santa Maria, inclusive, a Polícia Federal pegou a “mocinha” naquele mesmo dia, que acredita que um micro-ônibus viu quando a sua van entrou no ramal e avisou a polícia, que quando saiu do ramal já tinham duas viaturas da polícia federal, que o mandaram aguardar no posto; (...) era o acusado que estava com a arma, que a documentação do acusado caiu dentro da van e a cobradora pisou em cima da documentação, os quais foram entregues na delegacia, que tinham fotos,
que o reconheceu como o assaltante, bem como os outros passageiros
; (...). que viu a adolescente dentro da viatura, que foi chamado pelo policial, e confirmou que se tratava da mesma adolescente, sendo reconhecida pela demais vítimas, que não houve agressões físicas; (...). que saíram de Salinas por volta das 11h30 para meio dia, que os assaltantes pegaram a van antes de chegar em Santa Maria, que deram sinal como qualquer passageiro e subiram, porém, ao passar da Polícia Federal eles anunciaram o assalto, que nunca tinha visto o acusado antes; (...). que não ouviu o depoimento das outras vítimas porque foram ouvidas separadamente.”

(GRIFEI).

A testemunha
Maiara Lima da Silva
, declarou em juízo, (Ids. 18092296/ 18092297) que participou do assalto na companhia do acusado. Segue transcrição do seu depoimento:

“...
QUE participou do roubo envolvendo Leno da Silva Oliveira, que o acusado estava com ela em um assalto a uma van em Santa Maria do Pará, que ambos planejaram o assalto, que o acusado estava com uma arma de fogo
, que o acusado entrou primeiro na van, que ela estava mais lá na frente, pois entrou depois. Que, quando passou da Polícia Federal, eles anunciaram o assalto, quando voltaram foi pega pela Polícia, porém ela não pegou o acusado. Que foi presa na PRF, conduzida para Belém, na Cidade Nova 5, em um Centro, que passou 45 dias nesse local e depois saiu; (...). Que o acusado entrou junto com ela na van e anunciaram o assalto, que pegaram todos os pertences dos passageiros; (...). que mandaram a van entrar em um ramal, Vale do Prata, e mandaram a van voltar, e foram embora; (...) que não estavam com os rostos cobertos, estavam de cara limpa, que ambos utilizaram arma de fogo, que conheceu o acusado no dia do crime, que foi presa logo após o roubo, que estavam em um mototáxi, que o acusado foi para um lado e ela para outro, ele foi para o direito e ela para a esquerda, mas a polícia estava

frente a direção que ela foi. Que mandaram parar todos os mototáxi e ela estava no meio. Que não sabe dizer quando o acusado foi preso, que após o fato não teve contato com o acusado; (...) que praticaram o crime para obter dinheiro, pois nem ela nem o acusado trabalhavam, que não chegaram a dividir os objetos do crime por causa da sua prisão, que os objetos ficaram com o acusado; (...) que não sabe dizer se as vítimas recuperam seus bens; (...) que chegaram a pegar relógios, cordões, tudo o que os passageiros tinham, dinheiro da renda do cobrador; (...). Que, a arma de fogo era do acusado, que a arma que ela usava era dele, que não lembra se usou uma arma de fogo, porque já se passou bastante tempo, mas lembra que o acusado estava usando uma arma de fogo. Que, com certeza o acusado já praticava delitos. Que, estava na casa de um amigo, e ele estava lá também, que planejaram (assalto), foram apenas eles dois que cometeram o crime.”
(Grifei).

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante em companhia de uma adolescente subtraiu os pertences dos passageiros de um coletivo, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Vale destacar, que a adolescente, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo manteve firme seu depoimento ao declarar que o apelante a convidou para cometer um assalto, sendo apreendida logo após o roubo, não restando dúvidas, portanto, quanto a autoria do crime imputado ao recorrente.

Ademais, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelas vítimas e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18092300 – fl. 03), o acusado deixou cair no interior da Van um porta-cédulas que continha sua carteira de identidade.

No caso em tela, observo que não existe qualquer deslize na sentença ora recorrida, pois fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência sobre o tema.

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O Recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Irresignada, a defesa pugna por sua absolvição, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasar um édito condenatório. II - Cumpre salientar, ainda, que todas as alegações levantadas pelo apelante devem ser devidamente comprovadas, sob pena de torná-las inócuas para os fins a que se destinam, logo, devidamente apontado como autor do crime, caberia a sua defesa comprovar a negativa de autoria, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que após usa captura, o réu confessou o crime, detalhando toda a empreitada criminosa, sendo devolvida a res furtiva à vítima. III -
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. IV – (...). VII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/AM - Apelação Criminal Nº 0000048-48.2018.8.04.7500; Relator (a): Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de registro: 23/05/2024). (
GRIFEI
).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para as infrações penais de roubo majorado e corrupção de menores, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Embora o apelante tenha alegado em juízo que havia perdido sua documentação, não há nos autos nenhuma prova de que tal fato tenha ocorrido.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

No mais, é importante mencionar que, no caso em tela, imprescindível o reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Em tendo a denúncia sido recebida em 18/02/2016, sendo a sentença penal condenatória prolatada/publicada somente em 30/11/2023, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 04 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão fixada pelo juízo
a quo
para o crime previsto no art. 244-B do ECA, que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Diante disso, em já tendo passado mais de 04 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado, pelo que reconheço, de ofício, a
extinção da punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, do CPB.

Dessa forma, torno definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão e
13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
e para reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,

nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, do CPB, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2024